Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711264-20.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: REGINA MARIA BATISTA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 11625699, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por REGINA MARIA BATISTA COELHO. Manejados recursos de agravo para os respectivos Tribunais Superiores, o STJ conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento (ID 63411638 – p. 7/8) e, em sede de aclaratórios opostos pela parte recorrida, acolheu-os, a fim de majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC (ID 63411638 – p. 36). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 63411639), determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 339 (AI 791.292) e 660 (ARE 748.371), ambos da sistemática da repercussão geral. A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Com relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014